Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726747-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE VICENTE LIMA CAVADAS, JOSE ENEAS DOS SANTOS, JOSE FILHO SOARES ROCHA, JOSE NILTON MOREIRA, JULIO CESAR LOBO MONTEIRO, JUREMA APARECIDA PEREIRA DE MORAIS, LEONARDO VIRGOLINO RAMOS, LUCIANO CUNHA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES CRUZ, MARIA DORACI DA SILVA D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os documentos juntados no prazo de 10 (dez) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 20 de outubro de 2023 15:29:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador